Tribunal: TJDFT
Processo: 0714541-55.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714541-55.2019.8.07.0003 RECORRENTE: FRIGORIFICO M. COUTO LTDA RECORRIDO: VITELO E SUINO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - EPP, SUINOBOM ALIMENTOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. REPARAÇÃO DE DANOS. USO INDEVIDO DE MARCA REGISTRADA. PROPRIEDADE INTELECTUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. USO DA MARCA. CESSAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. TUTELA INIBITÓRIA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Ausente a necessidade, para o deslinde da controvérsia, da produção das provas requeridas, não se pode falar em cerceamento de defesa. A comprovação do encerramento das atividades empresariais das rés torna inócua e inútil a tutela inibitória pretendida. Ademais, em relação à possibilidade de futuras violações ao direito de propriedade da apelante, ao juiz não cabe decidir sobre fato incerto e indeterminado. Na hipótese de reativação das empresas requeridas e de utilização indevida da marca registrada pela apelante, uma nova ação judicial poderá ser intentada. Assim, confirma-se a extinção da ação sem julgamento do mérito em relação ao pedido de obrigação de não fazer. Como uma das rés ainda exercia suas atividades quando a ação foi ajuizada, deve responder proporcionalmente pelos ônus da sucumbência. Considerando que as partes atuavam em mercados distintos (uma no Distrito Federal e as outras no Rio de Janeiro), para públicos diversos e com logomarcas visivelmente diferentes, não procede a alegação de confusão entre as marcas. O julgamento de improcedência do pedido de dano moral deve ser mantido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85 do Código de Processo Civil, apontando equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do TJRJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Com efeito, conforme consta no acórdão recorrido, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a jurisprudência do STJ entende que a aferição do quantitativo em que autor e réu saíram vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, mostra-se inviável em Recurso Especial, tendo em vista a circunstância obstativa decorrente do disposto na Súmula 7/STJ." (EDcl no AgInt no AREsp 1470943/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 18/11/2021). Ressalto, por fim, que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1932112/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 13/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009